Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731697-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DE PRAZO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - Embargos à execução em que a embargante contesta a validade da execução, sob o argumento de que as notas promissórias estão vinculadas a um contrato de prestação de serviços de consultoria que alega não ter sido cumprido, o que impediria a exigibilidade dos títulos executivos. 2. Decisão anterior – A r. sentença indeferiu a petição inicial dos embargos à execução por intempestividade. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a contagem do prazo para embargos à execução; (ii) o recebimento dos embargos à execução, se mantida a decisão de intempestividade, como exceção de pré-executividade. III – Razões de decidir 4. O prazo para oposição dos embargos à execução inicia-se com a juntada do Aviso de Recebimento (AR) aos autos, e, independentemente de posterior emissão de certidão pelo serventuário da Justiça, conforme o art. 38 do Provimento Judicial no 12/2017 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, por se tratar de autos digitais. 5. A juntada do AR aos autos ocorreu em 5/7/2024, sendo intempestivos os embargos à execução opostos em 31/7/2024. 6. A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória. 7. A alegação de inadimplemento do contrato de prestação de serviços que embasa as notas promissórias exige prova complexa, própria dos embargos à execução, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 231, I; 321, p. ú.; 330, IV; 485, I e IV; 771; 915; 917, I. Provimento no 12/2017 da Corregedoria do TJDFT, art. 38. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1678211, 0717337-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 1370331, 0733918-81.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15/09/2021; TJDFT, Acórdão 1142090, 0716279-24.2018.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 06/12/2018. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a certidão teria induzido a parte a erro. Verbera que as certidões têm fé pública e presunção de veracidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 489 1.022, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, a parte recorrente afirma negativa de vigência ao artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, a fim de que se reconheça a fé pública da certidão judicial regularmente emitida e, por conseguinte, a tempestividade dos embargos à execução. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 223, §§ 1o e 2o, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “não há como acolher a alegação da apelante-embargante de que foi levada a erro na contagem do prazo para propor os embargos à execução, na medida em que é indubitável que o prazo de 15 dias (...) iniciou-se em 5/7/2024, (...) e findou em 26/7/2024. Patente, pois, a intempestividade dos embargos à execução apresentados em 31/7/2024 (id. 65420690) (...). Mesmo que posteriormente, no dia 10/7/2024, tenha sido emitido por serventuário documento no qual certificou a juntada aos autos do aviso de recebimento de citação, esse termo de juntada é irrelevante para fins de início de prazo para a prática do ato processual no âmbito do processo eletrônico, conforme art. 38 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste TJDFT.” (ID 68753312). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Demais disso, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Igualmente o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa artigos 489, 1.022, e 1.025, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). A mesma sorte colhe o apelo extremo em relação à suposta infringência ao artigo 19, inciso II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, no que diz respeito à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027